Tribunal: TCU
Processo: 018.158/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total dos recursos transferidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar de 2007 (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à aplicação de recursos transferidos ao município de Rio Preto da Eva - AM no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar de 2007 (Pnate). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Anderson José de Sousa; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Anderson José de Sousa, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 31.120,97 30/4/2007 31.120,97 30/4/2007 31.120,97 31/5/2007 31.120,97 29/6/2007 31.120,97 31/7/2007 31.120,97 31/8/2007 31.120,97 28/9/2007 31.120,97 27/10/2007 31.121,01 1/12/2007 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.